Tribunal: TJDFT
Processo: 0740366-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740366-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, nos autos no 0705564-12.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido ministerial de produção antecipada de provas. Devidamente intimado por edital, o interessado (JOACI OLIVEIRA SANTOS) deixou transcorrer in albis o prazo concedido no despacho de ID no 42244664. Portanto, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do interessado. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para responder à presente reclamação, nos termos do art. 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador